Tribunal: TJSP
Processo: 2292782-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE AÇÕES DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DAS AÇÕES PELA COMPANHIA. APURAÇÃO POR MEIO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Constrição que recaiu sobre ações de titularidade da executada em determinada companhia. Impugnação quanto ao valor das ações.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE AÇÕES DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DAS AÇÕES PELA COMPANHIA. APURAÇÃO POR MEIO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Constrição que recaiu sobre ações de titularidade da executada em determinada companhia. Impugnação quanto ao valor das ações. Prova pericial. Recurso provido.